Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA a DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE na SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À ICMS SOBRE TUSD E TUST. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO AO AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de Instrumento contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0757529-47.2022.8.07.0016 (1o Juizado Especial Fazendário do DF). A questão controvertida diz respeito à suspensão da exigibilidade de crédito tributário relativo à ICMS sobre os componentes tarifários de “Taxa de Uso do Sistema de Energia Elétrica – TUSD e Taxa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST”.
II. As alegações recursais do presente agravo de instrumento (probabilidade do direito) gravitam em torno da: a) “ausência de irreversibilidade da medida, pois a concessão da tutela de urgência não confere nenhum dano ao agravado, diferentemente das exigências impostas ao agravante”; b) “existência de inúmeros prejuízos financeiros ao agravante, pois se trata de contribuinte tributário, cativo, sendo obrigado a recolher tributos indevidos, sob pena de sanções por inadimplemento”; c) “risco da demora se configura evidente diante da continuidade do pagamento indevido”; d) “probabilidade do direito demonstrada diante da comprovação dos pagamentos, uma vez que o agravante apresentou as cópias do extrato das contas de energia elétrica, as quais comprovam que a TUSD e a TUST fazem parte da base cálculo do ICMS pago”.
III. Merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária (indeferimento da pretendida “tutela de urgência”), para não conceder o pretendido efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, uma vez que a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados aoo ponto de autorizar a concessão da medida “inaudita altera parte”, notadamente em virtude da atual orientação do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Para tanto, destaca-se o voto do Ministro Herman Benjamin, Relator da Proposta de Afetação nos Embargos de Divergência e RESP 1.163.020 RS (2009/0205525-4), assim disposto, “in verbis”: “(...) Por todo o exposto, proponho que o presente Recurso Especial seja admitido como representativo da controvérsia, conjuntamente com o REsp 1.699.851/TO e o REsp 1.692.023/MT, nos termos do artigo 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se o que segue: a) a delimitação da seguinte tese controvertida: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS"; b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015); c) a comunicação, com cópia do acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização; d) vista ao Ministério Público Federal para parecer, nos termos do artigo 1.038, III, § 1o, do CPC/2015.”
V. Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, por maioria (Tema 986), admitiu a afetação da questão controvertida (ProAfR nos EREsp 1163020/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017).
VI. No mais, em caso de eventual procedência do pedido, poderá o agravante pleitear (e obter) o respectivo crédito perante o erário, o que fragiliza o fundamento de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para deferimento da tutela antecipada na origem.
VII. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser mais profundamente examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, e mediante a detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (Código de Processo Civil, artigo 300, “caput”).
VIII. Improvido o agravo de instrumento. Confirmada a decisão originária. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.